Tribunal: STF
Processo: AI 764611
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL – PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDOR – TOTALIDADE – ART. 40, §§ 3º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUTO-APLICABILIDADE – A pensão é direito constitucional tanto quanto a própria aposentadoria, e, a garantia constitucional do pagamento de proventos e pensão integrais advém de norma clara e de aplicabilidade imediata” (eDOC 7 – ID: cdb3a433, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, foi alterado pela Emenda Constitucional nº 20/1998 e que, portanto, não lhe assiste direito ao recebimento da pensão no valor correspondente ao que recebido pelo segurado falecido, conforme a antiga redação do dispositivo constitucional mencionado.



    Argumenta-se que a recorrida tem direito à percepção de duas pensões, oriundas de fontes distintas, isto é, o Estado de Minas Gerais e o IPSEMG, ambas no percentual de 50% da remuneração do servidor à época de seu falecimento (...) e que a (...)pensão paga pelo Estado de Minas Gerais, resultante da assunção do ônus da extinta Caixa Beneficente dos Guardas Civis, no percentual de 50% da remuneração percebida pelo finado servidor, tem caráter assistencial, privado e suplementar (eDOC 10 – ID: 130b2ef1, p. 4).



    Com base nisso, aduz-se que o benefício percebido pela recorrida é apenas um auxílio, cuja natureza é privada e o objetivo é apenas complementar a pensão previdenciária a que a autora tem direito, o que afasta a aplicação do artigo 40 da Constituição Federal (eDOC 10 – ID: 130b2ef1, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o segurado instituidor da pensão por morte faleceu antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998 e que, portanto, aplica-se ao caso a antiga redação do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que previa o pagamento da pensão no valor correspondente à totalidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de ação para revisão de benefício previdenciária aviado no sentido de que seja reconhecido direito da apelada à percepção integral da pensão previdenciária deixada por seu marido em virtude de seu falecimento.



    É pacífico o entendimento deste Tribunal de que o art. 40, § 5º da Constituição Federal é norma auto-aplicável, inclusive já havendo inúmeras manifestações deste relator no mesmo sentido. 



    (...)



    A pensão é direito constitucional, tanto quanto a própria aposentadoria, e, a garantia constitucional do pagamento de proventos e pensão integrais advém de norma clara e de aplicabilidade imediata.



    Assim, a recorrida tem direito à pensão previdenciária deixada por seu falecido esposo, como corretamente entendeu o Juiz Sentenciante. 



    (...)



    Assim, a questão não está a merecer maiores esclarecimentos, principalmente diante das reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, decidindo pela pensão integral” (eDOC 7 – ID: cdb3a433)  



    No ponto, destaco ainda trecho da sentença que inicialmente julgou procedentes os pedidos formulados na inicial:  



    “Assim, não assiste razão ao Requerido quando alega que o § 5º do art. 40 da Constituição Federal estaria revogado, pois o servidor faleceu antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98, pelo que se aplica aquele dispositivo legal em sua redação vigente ao tempo do falecimento, qual seja, 15 de abril de 1997 (fls. 15), de modo a não prejudicar o direito adquirido do beneficiário, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal” (eDOC 6 – ID: f5112ca1, p. 6)  



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto á autoaplicabilidade do art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes. 1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI 671695 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.06.2017 – grifo nosso)  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO. SERVIDOR FALECIDO ANTES DA CF/88. INTEGRALIDADE DA PENSÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, § 5º (REDAÇÃO ANTERIOR) DA CARTA MAGNA C/C ARTIGO 20 DO ADCT. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF A PARTIR DO JULGAMENTO DO MI 211, RELATOR O MINISTRO MARCO AURÉLIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI 211, Relator para o acórdão o ministro Marco Aurélio, firmou o entendimento de que o § 5º do art. 40 da Carta Magna, cuja redação originária estatuía que “o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido”, constitui norma autoaplicável. 2. Precedentes: RE 567927-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, Dje 48 de 13.03.09; RE 438034-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 03.03.06; RE 545667-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Dje 64 de 03.04.09; RE 504.271-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Dje 16.05.2008, entre outros. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 805203 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.06.2013 – grifo nosso)  



    Além disso, registro que a forma como pagos os proventos do segurado falecido e, consequentemente, da pensão por morte da sua beneficiária segue os parâmetros fixados pelo Decreto 7.833/1964 e pela Lei nº 13.457/2000. Assim, ultrapassada a questão da autoaplicabilidade do art. 40, § 5º, conclui-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 280 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Complementação de pensão. Ex-empregado da extinta Viação Férrea do Estado do Rio Grande do Sul (VIFER). Deslinde da controvérsia demanda análise da Lei 5.255/66 do Estado do Rio Grande do Sul. Impossibilidade. Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Autoaplicabilidade do art. 40, § 5º, CF/88. Pensão por morte. Integralidade. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 806578 AgR, Rel. Min. Gilmar Mednes, Segunda Turma, DJe 05.06.2012 - grifo nosso)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal. Autoaplicabilidade Pensão por morte. Direito à integralidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI 791502 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.05.2014 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente